Tribunal: TJDFT
Processo: 0702133-62.2020.8.07.0014
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS FabricioFB Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0702133-62.2020.8.07.0014 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: NATHALIA VIEIRA DE RESENDE APELADO: ROZILDA DE ALMEIDA BARROS, CARLOS ROBERTO LUCAS FRANÇA D E S P A C H O Aguarde-se a sessão de julgamento. Brasília-DF, 17 de junho de 2021, 16:38:37. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator